Tribunal: TJDFT
Processo: 0703077-63.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. INTIMAÇÃO DO PERITO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. DESNECESSIDADE NO CASO. DEBILIDADE PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. COBERTURA PROPORCIONAL. TABELA ANEXA À LEI 6.194/74. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença se a intimação do perito para prestar esclarecimentos sobre o laudo é desnecessária para o julgamento.
2. A Lei n. 6.194/74, que disciplina o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, estabelece a indenização para os casos de invalidez permanente, conforme o enquadramento da perda anatômica ou funcional prevista em tabela anexa, incluída pela Lei n. 11.945/2009. Na hipótese de invalidez parcial permanente, a indenização securitária será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.
3. Não há falar em ausência de cobertura securitária pela utilização evidente, pelo perito, da expressão debilidade permanente, na medida em que a Lei n. 6.194/74 não fizera qualquer ressalva ou distinção quanto à consequência das sequelas, se causadora de debilidade ou invalidez do beneficiário, sendo, por óbvio, expressões compreendidas como sinônimas, para fins de aplicação do art. 3o da mencionada lei.
4. No caso, tendo a vítima sofrido debilidade na mão esquerda em grau moderado, o percentual a ser aplicado é de 70% do valor máximo da cobertura R$ 13.500,00, resultando no montante de R$ 9.450,00. Ainda há a redução proporcional para o tipo de perda que, tratando-se de lesão moderada, é de 50%. Dessa forma, o cálculo demonstra que o valor devido é de R$ 4.725,00.
5. Contudo, em que pese devido o montante de R$4.725,00, deve-se limitar a condenação ao pedido do autor (R$3.375,00), haja vista o disposto no art. 492 do Código de Processo Civil.
6. A correção monetária da indenização em seguro DPVAT incide a partir do evento danoso. Súmula 580 do STJ.
7. Apelação conhecida e não provida.